Tribunal: TJSP
Processo: 0083806-50.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA E IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – NÃO ACOLHIMENTO – PENAS E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS.
RECURSO DEFENSIVO – PUGNA PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – PROCESSOS POSTERIORES OU EM CURSO NÃO SE PRESTAM PARA MAJORAÇÃO DA PENA

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA E IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – NÃO ACOLHIMENTO – PENAS E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS.
RECURSO DEFENSIVO – PUGNA PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – PROCESSOS POSTERIORES OU EM CURSO NÃO SE PRESTAM PARA MAJORAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - IDADE DO ADOLESCENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DO redutor previsto no art. 33, §4o, da lei no 11.343/06, NA FRAÇÃO MÁXIMA – regime prisional aberto bem estabelecido.
recursos não providos.